Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-78.2020.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIR OLIVEIRA LIMA - CPF: 780.088.831-20 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO APONTAMENTO DO DÉBITO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONTRATO ASSINADO.
06 ANOS DE PAGAMENTO. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que a parte autora/recorrente comprovou nos autos sua incapacidade financeira, defiro o benefício da justiça gratuita.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente SILVANIR OLIVEIRA LIMA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 217,38 (duzentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

3. A parte Recorrente informa na petição inicial que desconhece contrato, bem como jamais utilizou os serviços prestados pela empresa de telefonia. No entanto, em sede de defesa, a Recorrida junta aos autos o Termo de Adesão e Contratação assinado, bem como a carteira de identidade da parte Recorrente (ID. 9607009), mesmo documento apresentado pela recorrente na ação de nº 8010003-96.2013.8.11.0014, o que se mostra suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4. Ademais,
nota-se através da apresentação de prints de telas sistêmicas contendo extenso histórico de chamadas, além de pagamentos realizados durante os meses de
outubro/2013 até outubro/2018
, o que faz cair por terra qualquer alegação de fraude, e, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes. Sendo assim, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

5. As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (contrato extrato de utilização) de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

6.
Sentença que
julgou improcedente os pedidos da Recorrente, condenando no pagamento do pedido contraposto
,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente SILVANIR OLIVEIRA LIMA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021